Tribunal: TJDFT
Processo: 0712650-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EFEITO SUSPENSIVO. ERESP N.o 1.319.232/DF. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. É discutido nos embargos de divergência no REsp 1.319.232 - DF a legalidade da correção monetária e juros de mora incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.

2. A concessão do efeito suspensivo exige a presença cumulada dos dois requisitos legais, ou seja, a possibilidade de risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso.

3. A liquidação de sentença sem a presença de eventuais partes competentes, certamente levará a nulidade de todo o procedimento.

4. Agravo de Instrumento CONHECIDO E DESPROVIDO. Agravo interno PREJUDICADO.